Tribunal: STF
Processo: RE 223881
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA : ESTADO DE SÃO PAULO. LEI COMPLEMENTAR Nº 744/93. SUPERVISORES
DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. PRETENDIDA EXTENSÃO AOS INATIVOS.
Vantagens funcional consubstanciadora de incentivo aos integrantes da
categoria dos Supervisores de Ensino, enquanto no exercício de sua
atividade específica. Tanto é assim, que não apenas é ela calculada com
base em indices variaveis segundo a natureza das unidades escolares
vinculadas ao respectivo setor de trabalho, mas também, principalmente,
por não ser devida em periodos de afastamento do servidor, nem
incorporavel aos vencimentos (arts. 2º, 5º e 6º do diploma legal em
referência).
Recurso não conhecido.